Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que deferiu pedido de progressão ao regime aberto, mas designou audiência admonitória para efetivar o benefício.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado.
III. Razões de decidir
3. Realizada audiência admonitória, expedido e cumprido alvará de soltura em favor do paciente, inserindo-o no regime aberto, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.